Tribunal: TJES
Processo: 5024086-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024086-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA (ISEO). REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência dos pedidos. O embargante alega omissão do julgado quanto à tese de "não incidência do imposto de renda sobre a ISEO" (Indenização Suplementar de Escala Operacional), pleiteando a análise do pedido de restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de não incidência de imposto de renda sobre a ISEO, apesar de ter analisado a natureza jurídica da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para desconstituir o ato judicial ou propiciar novo exame da questão de fundo.

O acórdão embargado enfrentou a integralidade da matéria devolvida, concluindo que a ISEO possui natureza remuneratória, e não indenizatória.

Ao definir a natureza remuneratória da ISEO, o acórdão logicamente rechaçou a tese de isenção tributária, pois, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN, o imposto de renda incide sobre o produto do trabalho, configurando acréscimo patrimonial.

A improcedência total da demanda, mantida pelo acórdão, abrangeu ambos os pedidos: o de pagamento cumulativo de horas extras e o de restituição do imposto de renda.

Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, restando claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria, o que é inviável na via dos aclaratórios.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida quando configuram mera irresignação ou intuito de rediscussão da matéria.

Não há omissão no julgado que, ao definir a natureza remuneratória de uma verba, afasta logicamente a pretensão de isenção de imposto de renda, sendo a incidência tributária uma consequência direta da natureza da verba.

A função teleológica da decisão judicial é compor litígios, não estando o juiz obrigado a responder a todos os argumentos das partes, à guisa de quesitos, quando já encontrou motivo suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 43, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5024086-73.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARCOS AURELIO FERREIRA OLIVEIRA
em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, o embargante sustentou, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, para tanto, aduziu, que o julgado concentrou-se na análise da impossibilidade de cumulação das horas extras com a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), todavia, não teria se manifestado expressamente acerca da tese referente à "não incidência do imposto de renda sobre a ISEO", matéria que também foi objeto do recurso de apelação.

Pleiteiou, assim, “
q
ue seja julgada parcialmente procedente a demanda declarando-se a natureza remuneratória da ISEO e consequentemente determinando que seja paga de acordo com os termos da constituição federal com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal trabalhada
” ou para que seja analisado e julgado procedente o pedido de restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela improcedência da pretensão autoral, confirmando os fundamentos da sentença.

A decisão embargada, amparada no Voto condutor, enfrentou a integralidade da matéria devolvida. Ao contrário do que alega o embargante, a questão atinente à natureza jurídica da ISEO foi o cerne da controvérsia, tendo o Colegiado concluído (em alinhamento com a sentença) que a verba possui natureza remuneratória, e não indenizatória.

Ao definir a natureza remuneratória da ISEO, o Acórdão logicamente rechaçou a tese de isenção tributária, pois, nos termos do art. 43, inciso I, do CTN, o imposto de renda incide sobre o produto do trabalho, configurando acréscimo patrimonial. A improcedência total da demanda, mantida pelo Acórdão, abrangeu, por óbvio, ambos os pedidos: (i) o de pagamento cumulativo de horas extras (afastado pela vedação ao
bis in idem
) e (ii) o de restituição do IR (afastado pela natureza remuneratória da verba).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
dos embargos de declaração para, no mérito,
negar-lhes provimento
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.